Tribunal: TCU
Processo: 030.802/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 46/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 169, 237 e 250 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em não conhecer da representação, indeferindo, por conseguinte, o pedido de medida cautelar, arquivando-se o processo, depois de cientificar a empresa representante, com o envio de cópia da respectiva instrução: 1. Processo TC- Processo 030.802/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Zepim Segurança e Vigilância Eireli 1.2. Unidade: Supremo Tribunal Federal (STF) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Gustavo Brasil Tourinho (OAB/DF 43.804), Lídia Maria Benjamim de Oliveira (OAB/DF 27.715), Rafael Klier da Silva Oliveira (OAB/DF 25.172) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há